Tribunal: TJBA
Processo: 0000585-47.2003.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000585-47.2003.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, KILDARE JOSE MARINHO SOARES, CLARINDO EPAMINONDAS DE SA NETO

APELADO: EGIDIO PEREIRA DE SA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLARINDO EPAMINONDAS DE SA NETO, KILDARE JOSE MARINHO SOARES, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA

ACORDÃO

APEL
OS RECÍPROCOS
. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TROCA DE
BEBÊ
S EM HOSPITAL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO CAUSAL QUE RESTOU DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SITUAÇÃO QUE ACARRETOU GRAVE SOFRIMENTO FAMILIAR.
QUANTUM
QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
0000585-47.2003.8.05.0191
, tendo como Apelante/
Apelado

COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISO - CHESF
,
de um lado e

EGYDIO PEREIRA DE SÁ
(falecido)
e CREUZA MARIA DA SILVA
,
do outro
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.